Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005943-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Parcelamento do Solo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (AGRAVANTE), JOASELITA PRATTO - CPF: 377.991.421-20 (AGRAVANTE), F F DOMINGOS DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 20.552.288/0001-14 (AGRAVANTE), DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 240.728.851-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOASELITA PRATTO, DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA, FLÁVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA e F.F. DOMINGOS E SIQUEIRA-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que os requeridos se abstenham de comercializar lotes imediatamente; que cerquem toda a Área de Preservação Permanente degradada descrita nos autos e apresentem ao órgão ambiental competente um Projeto de Recuperação de Área Degradada, bem como decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, mediante o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacenjud e a suspensão dos requeridos em linhas oficiais de créditos/financiamentos.

Ainda, determinou o juízo
a quo,
a averbação da presente decisão nas matrículas dos imóveis no. 110737 e 111384, bem como determinou a publicação da decisão judicial objurgada e divulgação da demanda nos meios de comunicação social, afim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam intervir na ação como litisconsortes, ou, promovam a liquidação de sentença em eventual sentença condenatória, fixando, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignados, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, alegando que não se trata de loteamento clandestino, pois sempre buscaram a regularidade documental, encontrando, entrementes, dificuldades por parte de agentes públicos, o que acabou por trazer-lhes embaraços que são meramente burocráticos e que redundaram na propositura da demanda em tela.

Alegam que a irregularidade que hoje persiste é somente documental, com embaraços majorados pela atuação do próprio Agravado, haja vista que poderia ter formalizado um TAC.

Enfatizam, que o plano ambiental elaborado indica que a ocupação pretendida trará melhorias ao meio-ambiente, dado que a área já havia perdido suas características naturais há muito, bem assim o parecer técnico é ilustrado com fotografias que já comprovam a preocupação de cada um dos sitiantes com o reflorestamento da área.

Asseveram que a licença ambiental somente não foi concedida pela SEMA por questões meramente burocráticas e não ambientais, já que passou a dificultar a regularização, por se ter deparado com obras já realizadas na área, antes de serem obtidas todas as licenças.

Aduzem, ainda, que inexiste nos autos prova do dano ambiental, e que a decisão poderá causar lesão de grave e de difícil reparação, visto que o prejuízo financeiro é concreto, pois está impedido de regularizar o loteamento e prosseguir as obras, fato que prejudica os adquirentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 787987 -.

Contrarrazões pelo agravado – id. 1004135 -.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 1217436 -.

Os agravantes compareceram nos autos, informando que a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, ora agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que os requeridos se abstenham de comercializar lotes imediatamente; que cerquem toda a Área de Preservação Permanente degradada descrita nos autos e apresentem ao órgão ambiental competente um Projeto de Recuperação de Área Degradada, bem como decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, mediante o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacenjud e a suspensão dos requeridos em linhas oficiais de créditos/financiamentos.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
em 31/01/2017, onde recebeu o número
1000596-82.2017.8.11.0003
e dele sobreveio sentença homologatória de acordo prolatada em 13/06/2019 (id. 20663237 dos autos de origem).

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020